Tribunal: TJDFT
Processo: 0160859-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. NORMAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Hipótese em que o processo de execução se iniciou durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, foi arquivado e expedida certidão de crédito, em consonância com o disposto na Portaria Conjunta n. 73/2010 do TJDFT e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal.
2. Referidas normas administrativas traziam previsão expressa de que o processo seria arquivado definitivamente, sem prejuízo do transcurso normal do prazo prescricional.
3. Em se tratando de processo, cujo prazo da prescrição intercorrente já estava em curso, descabe a aplicação da regra de transição do art. 1.056, do Código de Processo Civil atual, que se destina exclusivamente às execuções que estivessem suspensas por ausência de bens penhoráveis por ocasião da entrada em vigor do CPC/2015, nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente já tenha se consumado ou mesmo se iniciado (Incidente de Assunção de Competência. Tema IAC 1. REsp 1.604.412/SC, Ministro Marco Aurélio Bellize, julgado pela Segunda Seção em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
4. Também ante o início do prazo prescricional, desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao processo, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como ocorrido no caso.
5. A extinção da execução por falta de bens penhoráveis não é capaz de afastar o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem de onerar o exequente com a sucumbência.
6. Recurso conhecido e provido em parte.